Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETIDADE. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO INVESTIDOR PARA PAGAMENTO DE DEBÊNTURES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE ESCRITURADOR (BANCO). CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE FORMA ADMINISTRATIVA APÓS A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO BANCO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRAÇÃO DA EXEGESE DO ART.487, III, "A" DO CPC. DANOS MATERIAS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DOS FRUTOS DO INVESTIMENTO DE FORMA PARCIAL. MANTIDA A CONDENAÇÃO DE ORIGEM COM O AJUSTE DO VALOR PARA QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART.405 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NÃO CABIMENTO.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a peça recursal atendeu aos requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a conclusão da sentença.
2. O cumprimento da obrigação no curso do processo, relativamente à pretensão autoral formulada em juízo, após o ajuizamento da ação e da citação da parte, caracteriza o reconhecimento da procedência do pedido, impondo a extinção do feito com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, "a", do CPC.
3. É devida a indenização por danos materiais referentes aos valores irregularmente bloqueados pelo agente escriturador (banco), referente ao investimento das debêntures por ele gerido, sendo que, na hipótese da lide, o valor principal referido no dispositivo sentencial deve ser ajustado para que os juros incidam a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, na forma do art. 405 do Código Civil.
4. A frustração decorrente do descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de causar constrangimento moral hábil a ser compensado, tendo em vista se tratar de risco inerente a esse tipo de negócio e passível de ocorrer na vida em sociedade, o que não configura ofensa à dignidade humana. Precedentes.
5. Repele-se o pedido de majoração do percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência, se os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, foram devidamente observados à luz das peculiaridades da lide.
6. Preliminar rejeitada. Recurso adesivo do autor não provido. Apelação do banco réu parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, apenas para ajustar o valor principal e a incidência dos juros de mora.